Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706377-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: NIELSON SILVA DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 14125305, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator